Tribunal: STF
Processo: ARE 798207
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. MERCADORIAS DADAS A TÍTULO DE BONIFICAÇÃO. NÃO-INCIDÊNCIA DE ICMS. INTERPRETAÇÃO CTN, ART. 166. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DA VIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.9.2013.



    O Superior Tribunal de Justiça assentou, com apoio na interpretação de preceitos infraconstitucionais (notadamente o art. 166 do CTN), a desnecessidade de comprovação da não repercussão do tributo indireto ao contribuinte de fato, nas mercadorias concedidas em bonificação, para não ocorrência de tributação na saída destes produtos. Abarcou esse entendimento alegando que é a própria empresa que arca com o valor da mercadoria dada em bonificação e seus respectivos impostos.



    Fixadas tais balizas, observa-se que a suposta afronta aos postulados constitucionais invocados só poderia ser constatada a partir do exame da legislação infraconstitucional examinada pela Corte de origem. Eventual ofensa oblíqua ou reflexa de dispositivos constitucionais não viabiliza o trânsito de recurso extraordinário. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.